Tribunal: TJDFT
Processo: 0709846-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810/STF. RE 870.947/SE. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. OFENSA À COISA JULGADA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. IPCA-E. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IPCA-E. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADVOCATÍCIOS REFERENTES À FASE DE CONHECIMENTO NO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1142 DO STF.
1. O c. Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE no 1317982 (Repercussão Geral - Tema 1170) fixou a seguinte tese: "É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado".
2. O art. 927, III, do CPC, estabelece que os juízes e os tribunais observarão os acórdãos em julgamento de recursos extraordinário repetitivos. Dessa forma, é de se concluir que a tese fixada e acima apontada tem eficácia vinculante.
3. Essa 6a Turma Cível assentou a compreensão segundo a qual não é possível a fixação dos honorários da fase de conhecimento em sede de ação de cumprimento individual de sentença coletiva.
4. Deu-se parcial provimento do agravo de instrumento para que seja aplicado o IPCA-e como índice de correção monetária em substituição à TR.